Tribunal: TJMT
Processo: 1016156-34.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016156-34.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAMILA CRISTIANE ALVES DE BRITO - CPF: 404.915.588-56 (ADVOGADO), ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO - CPF: 004.752.138-40 (EMBARGANTE), SMIT AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 14.811.179/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SMIT AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 14.811.179/0001-71 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO (EMBARGANTE), DERNEVAL PINGO ALVES DE BRITO - CPF: 103.876.288-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), GERSON ALVES DE BRITO - CPF: 004.799.218-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por ESPOLIO DE ANNA APARECIDA JOSÉ DE BRITO, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo nº 1016156.34.2021.811.0000, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO.
(id.122318955)

Sustenta a parte embargante que o v. acordão é omisso e contraditório, eis que embora exaustivamente demonstrado pelo embargante, as questões principais das irresignações não foram claramente esclarecidas/decididas no v. Acordão, qual seja, a ausência do termo de cessão, nulidade da decisão e ausência de avaliação judicial atual do patrimônio.

Aduz que, ao contrário do fundamentado por este juízo, não versa sobre a existência ou não do consentimento do devedor quanto à Cessão de Crédito, e sim sobre a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, em razão da ocultação do documento TERMO DE CESSÃO, e por este motivo a substituição processual, não estaria perfectibilizada.

Afirma que há diferença do objeto do agravo de instrumento suscitada pela embargante, quanto ao decidido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, visto que a insurgência não se atina quanto à anuência da cessão, ou quanto ao valor da operação (visto ser afastada); bem como, as irresignações do embargante referem-se ao teor da escritura pública e omissões no instrumento, bem como as condições comerciais de que o título fora repassado ao particular SMIT AGRICOLA LTDA.

Assevera que não houve sequer oportunidade de o recorrente se opor à cessão (294. C.C), visto que inexiste acesso pleno aos documentos da operação, ficando demonstrado cabalmente a ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Alega que os procedimentos processuais do Código de Processo Civil não foram cumpridos, quais sejam Penhora – Avaliação (por oficial ou avaliador com conhecimento especializado) – Dispensa de Avaliação se cumpridos os requisitos do artigo 871, CPC – Adjudicação ou Alienação; e, até o presente momento, não há nos autos qualquer avaliação oficial realizada pelo juízo que seja atualizada, estando presente a avaliação apresentada pelo exequente/cessionário, da qual ainda não se manifestaram os executados (prazo em aberto). Logo, houve descumprimento dos procedimentos processuais.

Afirma que conforme determina o art. 876 do CPC, a parte executada será intimada quando do pedido da adjudicação, e não quando esta for deferida ao exequente, vez que não lhe é exclusivo o direito à adjudicação dos bens penhorados; bem como, houve descumprimento do art. 926 e 927 do CPC, pois não houve atenção nas circunstâncias fáticas do caso em parâmetro com os precedentes, bem como, não houve fundamentação adequada e especifica da diferenciação do caso em comento, com a jurisprudência acostada, o que fere os Princípios da Segurança Jurídica, da Proteção da Confiança e da Isonomia da Aplicação Jurisdicional.

Requer, após conhecido, seja dado provimento aos presentes Embargos de Declaração para o fim de eliminar a contradição apontada, suprindo as omissões, aclarando-se a decisão para que seja garantida a ampla defesa e o contraditório, resguardando a apuração do direito pleiteado, qual seja revogação da adjudicação em razão da ausência de cumprimento dos dispositivos processuais e esclarecendo quanto à disponibilização do termo de cessão, questão esta suscitada pelo embargante, e também não apreciada pelo Juízo.

Contrarrazões. (Id. 124827695 – Banco do Brasil S/A e Id. 124922650 - SMIT AGRICOLA LTDA)

Petição da parte embargante ao (id. 124608193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por ESPOLIO DE ANNA APARECIDA JOSÉ DE BRITO, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo nº 1016156.34.2021.811.0000, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO. (id.122318955),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – CESSÃO DE CRÉDITO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ANUÊNCIA DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - REGRA ESPECIAL DO ART. 778, III DO CPC – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ADJUDICAÇÃO E DO RESPECTIVO AUTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO E/OU PREJUÍZO - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de ação de execução, a substituição do cedente pelo cessionário é devida, independente da anuência do devedor/executado, tendo em vista o disposto na norma especial do art. 778, III, do CPC. Para que haja o reconhecimento de nulidades processuais, deve ser demonstrado o efetivo prejuízo; o que no caso concreto não restou demonstrado. Homologada a adjudicação observado o valor de avaliação do bem, não importa em nulidade a falta de atualização do valor da avaliação, se não foi solicitada nova apuração pela parte interessada, nem demonstrado que o montante estabelecido se mostrou irrisório.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

No v. acórdão, foram analisados os pontos nos quais a parte embargante afirma serem omissos e contraditórios, não se vislumbrando a ocorrência de qualquer vício procedimental que tenha o condão de prejudicar a constituição válida dos atos de penhora e adjudicação do bem nos autos do processo de execução movido contra o autor desta causa; portanto, sem insurgência, as argumentações contidas nos embargos.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022